Tribunal: STJ
Processo: 1027353-65.2018.8.26.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1810851 - SP(2020/0339536-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: T A E E B S
ADVOGADOS
: LEONARDO VIEIRA MARINS - RJ168281
GABRIEL RIBEIRO PRUDENTE - DF054004
PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO -
SP389737
BEATRIZ FERRO COSTA DE CASTRO MENEZES - SP520631
EMBARGADO
: DE S E - P G C E E L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: DE S C DO B - P G C E E L
ADVOGADOS
: MARIANA RIBEIRO CAMPOS - SP288821
IGOR DE OLIVEIRA SOUZA MONTAGNANI - SP289342
MAURÍCIO FERREIRA - SP374518
EMBARGADO
: S - E I DE G L
ADVOGADOS
: ANDERSON CARREGARI CAPALBO - SP221923
NATÁLIA JAEN WANDERLEY GARCIA DE LIMA - SP314864
ITAGIBA DE OLIVEIRA FILHO - SP200633
TIAGO ANTONIO MORAIS - SP253166
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. VIOLAÇÃO AO
II, DO
ART. 1.022,
CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais, não sendo aptos para rediscutir questões já
decididas e fundamentadas.
2. No caso concreto, o acórdão embargado incorreu em omissão e erro de
premissa ao não apreciar a alegação de negativa de prestação jurisdicional
pelo Tribunal de origem, que não enfrentou a questão da ilegitimidade passiva
"ad causam" deduzida pela embargante.
3. Reconheceu-se a omissão e o erro de premissa no acórdão embargado,
sendo necessário suprir tais vícios para o correto deslinde da controvérsia.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer
e dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento da demanda.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54041061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6930f297-f4c9-489b-bcaa-eb0762d1562b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos de declaração, com efeitos
03/02/2026
09/02/2026,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:34:24
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 6930f297-f4c9-489b-bcaa-eb0762d1562b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 1810851 - SP (2020/0339536-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
EMBARGANTE
: T A E E B S
ADVOGADOS
: LEONARDO VIEIRA MARINS - RJ168281
GABRIEL RIBEIRO PRUDENTE - DF054004
PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - SP389737
BEATRIZ FERRO COSTA DE CASTRO MENEZES - SP520631
EMBARGADO
: DE S E - P G C E E L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO
: DE S C DO B - P G C E E L
ADVOGADOS
: MARIANA RIBEIRO CAMPOS - SP288821
IGOR DE OLIVEIRA SOUZA MONTAGNANI - SP289342
MAURÍCIO FERREIRA - SP374518
EMBARGADO
: S - E I DE G L
ADVOGADOS
: ANDERSON CARREGARI CAPALBO - SP221923
NATÁLIA JAEN WANDERLEY GARCIA DE LIMA - SP314864
ITAGIBA DE OLIVEIRA FILHO - SP200633
TIAGO ANTONIO MORAIS - SP253166
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. VIOLAÇÃO AO
II, DO
ART. 1.022,
CPC. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL E DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissões, contradições,
obscuridades ou erros materiais, não sendo aptos para rediscutir questões já
decididas e fundamentadas.
2. No caso concreto, o acórdão embargado incorreu em omissão e erro de
premissa ao não apreciar a alegação de negativa de prestação jurisdicional pelo
Tribunal de origem, que não enfrentou a questão da ilegitimidade passiva "ad
causam" deduzida pela embargante.
Documento eletrônico VDA53590314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:25:04
Código de Controle do Documento: 90f4238e-ca98-489a-a2c9-88c20742793b

3. Reconheceu-se a omissão e o erro de premissa no acórdão embargado, sendo
necessário suprir tais vícios para o correto deslinde da controvérsia.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer e
dar provimento ao recurso especial, determinando o retorno dos autos ao
Tribunal de origem para novo julgamento da demanda.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos declaratórios opostos por T A E E B S. A. contra acórdão desta
colenda Quarta Turma, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. PROSSEGUIMENTO DAINSTRUÇÃO
PROCESSUAL. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGARPROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se
discutia a extinção de ação monitória sem resolução de mérito, sob alegação de
ausência de prova escrita suficiente para embasar a pretensão da autora.
2. A sentença de primeiro grau extinguiu a ação monitória com fundamento no
VI, do CPC, por entender que os documentos apresentados pela
art. 485,
autora, eram unilaterais e não assinados pelas rés, configurando ausência de
interesse deagir.
3. O Tribunal de Justiça de São Paulo deu provimento à apelação da autora,
anulando a sentença e determinando o prosseguimento da instrução processual,
reconhecendo que havia início de prova escrita suficiente para justificar o
prosseguimento da ação monitória.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados
pela autora configuram início de prova escrita apta a embasar o
prosseguimento da ação monitória, e se o acórdão recorrido incorreu em
negativa de prestação jurisdicional ao não enfrentar todos os argumentos
apresentados nos embargos de declaração.
III. Razões de decidir
5. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão,
reconhecendo que os documentos apresentados pela autora, como notas fiscais,
comprovantes de entrega e , configuram início de prova escrita suficiente e-
mails para justificar o prosseguimento da ação monitória.
6. A análise das condições da ação deve ser realizada à luz das afirmações
constantes da petição inicial, conforme a teoria da asserção, sendo inviável
extinguir a ação sem oportunizar às partes a produção de provas.
7. A pretensão de reexame das conclusões do acórdão recorrido encontra óbice
na Súmula 7 do STJ, que veda o revolvimento do conjunto fático-probatório em
sede de recurso especial.
IV. Dispositivo
8. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.

Em suas razões, a embargante pretende a concessão de efeitos modificativos, aduzindo
ter havido omissão no acórdão embargado e erro de premissa, no ponto em que negou
Documento eletrônico VDA53590314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:25:04
Código de Controle do Documento: 90f4238e-ca98-489a-a2c9-88c20742793b

conhecimento ao recurso especial, sem que tenha examinado que o apelo nobre tratava de questão
apenas de direito, a saber, a violação pelo Tribunal recorrido do dever de fundamentação
jurisdicional ao não apreciar a violação ao
VI, do CPC.
art. 485,
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para que
seja conhecido e provido o recurso especial, com a determinação de devolução dos autos ao
Tribunal de origem.
Oferecidas contrarrazões aos aclaratórios às fls. 739-743.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo admitida sua oposição com a
finalidade de se rediscutir questões decididas e devidamente fundamentadas na decisão embargada,
o que significa que os embargos não são aptos a provocar novo julgamento da lide.
A
a ser sanada por meio dos embargos de declaração é aquela existente em
omissão
face dos
,
pontos em relação aos quais está o julgador obrigado a responder e não o fez
enquanto a contradição diz respeito à incompatibilidade entre as premissas e disposições da própria
decisão embargada e
.
a obscuridade diz respeito à falta de clareza da decisão impugnada
Nesse sentido:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS
INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. VIA ELEITA. INADEQUAÇÃO.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios, afigura-se
patente o intuito infringente da irresignação, que objetiva não suprimir
omissão, afastar obscuridade ou eliminar a alegada contradição, mas, sim,
reformar o julgado por via inadequada.
2. A omissão que autoriza o acolhimento dos embargos de declaração somente
se revela quando o julgador, no contexto dos autos, deixa de se manifestar, de
ofício ou a requerimento da parte, acerca do ponto ou questão essencial ao
deslinde da controvérsia, conforme a dicção do
II, do Código de
art. 1.022,
Processo Civil de 2015. 3. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
REsp n. 1.955.725/RJ,
Ministro Ricardo Villas Bôas
, Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
Cueva
9/11/2022,
16/11/2022,

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO
SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
NCPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO CONFIGURADAS . EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado
Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos
9/3/2016:
recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
Documento eletrônico VDA53590314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:25:04
Código de Controle do Documento: 90f4238e-ca98-489a-a2c9-88c20742793b

2. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites
processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar
contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir
erro material.
3. Para oposição dos embargos, considera-se contraditória a decisão quando
há incompatibilidade lógica entre os seus fundamentos, reciprocamente
considerados ou entre os seus fundamentos e as conclusões expostas na parte
dispositiva. Contradição, assim, é a antinomia interna, a ausência de relação
lógica e coerente entre os fundamentos adotados como ratio decidendi e o
próprio dispositivo da decisão, ou entre os próprios fundamentos.
4. Não se reconhece a violação do
do NCPC quando há o exame, de
art. 1.022
forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na
medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido
contrário à pretensão da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.063.745/RJ,
Ministro Moura Ribeiro
Terceira Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
8/8/2022,
10/8/2022,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. EDITAL. OBRIGAÇÃO PROPTER
REM. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NÃO
ART. 1.022
OCORRÊNCIA.
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM HASTA PÚBLICA. PREVISÃO NO
EDITAL. DÍVIDAS CONDOMINAIS. OMISSÃO. REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL.
ANÁLISE
PREJUDICADA.
FUNDAMENTO
SUFICIENTE
NÃO
IMPUGNADO. SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao
do CPC quando a corte de origem examina e
art. 1.022
decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a controvérsia, não
ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
2. A obscuridade que enseja aclaração é aquela que se materializa por decisão
ininteligível, que impede ou dificulta a compreensão ou seu alcance.
3. O órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as alegações
expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis
à prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
4. Embora as cotas condominiais constituam obrigação propter rem, o
arrematante de imóvel em hasta pública não será responsável pelo pagamento
das dívidas condominiais pendentes se o edital for omisso a respeito dos débitos
anteriores à praça ou se nele não houver informações relevantes sobre o débito
condominial.
5. Rever a conclusão do tribunal a quo de que não teria ficado claro no edital
que as dívidas condominiais seriam de responsabilidade do arrematante
demanda reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial, nos
termos da Súmula n. 7 do STJ.
6. Fica prejudicada a análise do recurso especial pela alínea c do permissivo
constitucional na hipótese em que, a respeito da matéria, aplica-se o óbice da
Súmula n. 7 do STJ ao exame da tese recursal fundamentada na alínea a do
inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
7. A não impugnação de fundamento apto a manter a conclusão do decisum
recorrido impede a apreciação do recurso especial, nos termos da Súmula n. 28
do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos
eles".
8. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
relator
,
AREsp n. 2.041.011/PR,
Ministro João Otávio de Noronha
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
18/4/2023,
24/4/2023,

No presente caso, entendo que assiste razão à parte embargante.
Documento eletrônico VDA53590314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:25:04
Código de Controle do Documento: 90f4238e-ca98-489a-a2c9-88c20742793b

Com efeito, o acórdão embargado proferido por esta Quarta Turma, de fato, incidiu em
omissão e em erro de premissa, por haver considerado que a controvérsia se referia tão somente
aos requisitos cabíveis para o ajuizamento e o prosseguimento da ação monitória proposta contra a
embargante.
Na verdade, a embargante alegou e demonstrou que o acórdão embargado não acolheu
de forma correta a alegação de violação do
II, do CPC, fundamentada em que o Tribunal
art. 1.022,
de origem, quando do julgamento do Recurso de Apelação, incidira em negativa de prestação
jurisdicional ao não apreciar a assertiva de vulneração dos arts. 485, VI, e 1.013, § 3o, I, ambos do
CPC, deduzida com o fim de acolhimento de ilegitimidade passiva “ad causam”.
Nesse contexto, reconhece-se a omissão e erro de premissa existentes no acórdão desta
eg. Quarta Turma, de modo a se acolher a alegação de violação ao
II, do CPC, com o
art. 1.022,
consequente conhecimento e provimento do recurso especial.
Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir a omissão e afastar
o erro de premissa apontados, a fim de conhecer e dar provimento ao recurso especial e determinar
o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que proceda a novo julgamento da demanda, na
forma em que julgar adequada.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53590314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 12/01/2026 22:25:04
Código de Controle do Documento: 90f4238e-ca98-489a-a2c9-88c20742793b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 1.810.851 / SP
Número Registro: 2020/0339536-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10273536520188260002 20200000340218
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : T A E E B S
ADVOGADOS : LEONARDO VIEIRA MARINS - RJ168281
GABRIEL RIBEIRO PRUDENTE - DF054004
PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - SP389737
BEATRIZ FERRO COSTA DE CASTRO MENEZES - SP520631
AGRAVADO
: DE S E - P G C E E L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
AGRAVADO
: DE S C DO B - P G C E E L
ADVOGADOS : MARIANA RIBEIRO CAMPOS - SP288821
IGOR DE OLIVEIRA SOUZA MONTAGNANI - SP289342
MAURÍCIO FERREIRA - SP374518
AGRAVADO
: S - E I DE G L
ADVOGADOS : ANDERSON CARREGARI CAPALBO - SP221923
NATÁLIA JAEN WANDERLEY GARCIA DE LIMA - SP314864
ITAGIBA DE OLIVEIRA FILHO - SP200633
Documento eletrônico VDA54011050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:54
Código de Controle do Documento: 0ad95787-6ac9-4fbe-a826-6f5c80400afb

TIAGO ANTONIO MORAIS - SP253166
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - COMPRA E
VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : T A E E B S
ADVOGADOS
: LEONARDO VIEIRA MARINS - RJ168281
GABRIEL RIBEIRO PRUDENTE - DF054004
PEDRO OTAVIO DE CASTRO BOAVENTURA PACIFICO - SP389737
BEATRIZ FERRO COSTA DE CASTRO MENEZES - SP520631
EMBARGADO : DE S E - P G C E E L
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMBARGADO : DE S C DO B - P G C E E L
ADVOGADOS
: MARIANA RIBEIRO CAMPOS - SP288821
IGOR DE OLIVEIRA SOUZA MONTAGNANI - SP289342
MAURÍCIO FERREIRA - SP374518
EMBARGADO : S - E I DE G L
ADVOGADOS
: ANDERSON CARREGARI CAPALBO - SP221923
NATÁLIA JAEN WANDERLEY GARCIA DE LIMA - SP314864
ITAGIBA DE OLIVEIRA FILHO - SP200633
TIAGO ANTONIO MORAIS - SP253166
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, com efeitos
09/02/2026,
modificativos, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011050 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:20:54
Código de Controle do Documento: 0ad95787-6ac9-4fbe-a826-6f5c80400afb